Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716190-14.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDOS: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ALINE DE QUEIROZ STIVAL BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DA COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. EMISSÃO DE BOLETOS. RECEBIMENTO DE PAGAMENTO. RESCISÃO DO PLANO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Enquanto não ocorrer a notificação da parte beneficiária com antecedência mínima de sessenta dias, conforme parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS 195/2009, não se admite a suspensão da cobertura pela operadora de plano de saúde. 2. Constitui violação contratual a rescisão do plano de saúde, sem o completo atendimento das exigências especificadas pela legislação de regência, notadamente quando a operadora emite boletos e recebe os pagamentos efetuados pelo usuário. 3. Não demonstrados os prejuízos decorrentes, a mera negativa de atendimento médico pelo plano de saúde não constitui, por si só, violação da honra subjetiva do consumidor. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, e 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a legalidade, no caso concreto, da rescisão unilateral da cobertura do plano de saúde contratado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Com relação à suposta violação aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, e 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “O dever de informar exige da operadora a notificação individual de cada um dos beneficiários acerca da resilição unilateral do contrato, ônus do qual não se desobriga pela mera transferência ao empregador, ainda que expressa, de tal encargo.” (REsp 1792649/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012